Tribunal: TJMT
Processo: 1045949-21.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045949-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLY CRYSTYNNY GALVAO MARCHIORO - CPF: 049.430.091-40 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), KRYSTYAN LUCAS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 083.942.901-08 (APELADO), AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 844.782.921-91 (APELADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 844.782.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil
. Apelação Cível. Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Contrato De Cartão De Crédito. Falecimento Da Titular. Relação De Consumo. Contrato De Adesão. Inexigibilidade De Encargos Posteriores Ao Óbito. Falha Administrativa Sem Dano Moral Presumido. Sucumbência Recíproca. Recurso Parcialmente Provido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta por fornecedora de serviço de cartão de crédito contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos filhos da titular falecida, declarando rescindido o contrato de cartão VUON CARD, com efeitos retroativos à data do óbito, tornando inexigíveis débitos, encargos, juros e tarifas posteriores, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustentou ausência de prova de recebimento da certidão de óbito no primeiro contato administrativo, inexistência de negativação, cobrança vexatória ou dano moral indenizável, postulando a reforma da sentença.

II.

Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a declaração de rescisão ou extinção do contrato de cartão de crédito em razão do falecimento da titular; (
ii
) saber se são inexigíveis os débitos, encargos, juros e tarifas
posteriores ao óbito; e (
iii
) saber se a falha administrativa no encerramento contratual configura, por si só, dano moral indenizável aos sucessores.

III. Razões de decidir

3
. A relação jurídica decorrente da disponibilização de cartão de crédito a consumidora final possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto aos deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

4. O falecimento da titular rompe a base subjetiva de contrato de cartão de crédito de uso pessoal, de modo que a ausência de cláusula específica sobre encerramento por óbito, responsabilidade dos sucessores ou marco de cessação de encargos não pode ser interpretada em prejuízo dos herdeiros, sobretudo quando o instrumento foi redigido unilateralmente pela fornecedora.

5. Comprovados o óbito da titular em 27/06/2023 e a comunicação administrativa realizada em 07/07/2023, deve ser mantida a extinção da relação contratual e a inexigibilidade de débitos, encargos, juros e tarifas posteriores ao falecimento, sem prejuízo de eventual cobrança de dívida anterior, desde que comprovada em via própria e observadas as regras sucessórias.

6. A controvérsia sobre o recebimento técnico da certidão de óbito no primeiro atendimento não afasta a tutela declaratória, pois a fornecedora teve ciência do falecimento e do pedido de cancelamento, cabendo-lhe conferir tratamento resolutivo à demanda, em especial diante da lacuna contratual por ela própria instituída.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração de dano indenizável e nexo causal, nem converte toda falha administrativa em dano moral presumido. A reparação extrapatrimonial exige consequência concreta ou circunstância objetivamente grave que revele lesão a direito da personalidade.

8. Inexistindo prova de negativação, protesto, cobrança judicial, constrição patrimonial, cobrança vexatória, exposição pública, reiteração abusiva de contatos ou pagamento indevido após o óbito, a falha procedimental no encerramento do cartão não ultrapassa, no caso, a esfera do inadimplemento administrativo, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

9. Mantidos os pedidos declaratórios centrais e afastada a indenização por dano moral, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de rescisão/extinção do contrato de cartão VUON CARD e a inexigibilidade de débitos, encargos, juros e tarifas posteriores ao óbito ocorrido em 27/06/2023, com redistribuição proporcio
nal dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento da titular de cartão de crédito de uso pessoal extingue a base subjetiva da contratação, sendo inexigíveis encargos, juros, tarifas e débitos posteriores ao óbito, quando inexistente cláusula contratual específica que discipline validamente a responsabilidade sucessória. 2. A falha administrativa no encerramento de contrato de cartão após o falecimento da titular, desacompanhada de negativação, protesto, cobrança vexatória, constrição patrimonial, exposição pública ou prova de efetiva lesão a direito da personalidade, não configura dano moral presumido. 3. O provimento parcial do recurso, com manutenção dos pedidos declaratórios e afastamento da indenização, enseja sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III, 14, caput e § 3º, e 47; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 14, 86, 373, I e II, 489, § 1º, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.215.427, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2025, DJEN/CNJ 13/10/2025; TJMT, Agravo Interno nº 1014940-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026, DJE 16/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
p
or
CIB CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, nº 1045949-21.2023.8.11.0041
, ajuizada
por
KELLY CRYSTYNNY GALVÃO MARCHIORO
E
KRYSTYAN LUCAS GALVÃO DOS SANTOS
-
menor repr
e
sentado por seu Genitor -

JULGOU PROCEDENTE
o
s
pedido
s
inicial e, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,

DECLAROU
rescindido
o contrato de cartão de crédito VUON

CARD firmado entre a ré e DIRCIRENE KINEN GALVÃO (CPF 627.057.761-68), com

efeitos retroativos a
27/06/2023
(data do óbito), determinando o
cancelamento definitivo
do

cartão
, bem como,
DECLAROU
inexigíveis
quaisquer débitos, encargos, juros ou tarifas

posteriores a 27/06/2023
,
CONDENA
NDO

a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo R$ 2.500,00 (quatro mil reais) para

cada autor, com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e

juros de mora de 1% ao mês a p
artir da citação (art. 405, CC). E ainda
DETERMINO
U
que a parcela pertencente ao autor menor
KRYSTYAN

LUCAS GALVÃO DOS SANTOS
(R$ 2.500,00)
fosse
depositada em
conta judicial

vinculada aos autos
, nos termos do art. 1.691 do Código Civil, permanecendo indisponível

até que atinja a maioridade ou haja autorização judicial fundamentada para levantamento em

benefício do menor.
Ademais,
CONDENO
U

a ré ao pagamento das
custas processuais
e
honorários

advocatícios
, que fix
ados
em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do

art. 85, § 2º, do CPC
.

Na
origem
, os autores narraram que são filhos de
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
, falecida em
27/06/2023
, a qual mantinha relação de consumo com a requerida por meio do cartão
VUON CARD
. Alegaram que, em
07/07/2023
, a autora Kelly entrou em contato com o SAC da requerida, sob protocolo n.
20230707002900
, para comunicar o óbito, solicitar o cancelamento do cartão, requerer cópia do contrato e obter informações sobre eventual seguro vinculado ao produto. Sustentaram que a documentação foi encaminhada
via e-mail
, mas que a empresa não teria procedido ao cancelamento nem fornecido resposta conclusiva, mantendo o cartão ativo e sujeito à incidência de encargos. A inicial foi autuada sob id.
359527351
, acompanhada, entre outros documentos, da certidão de óbito, id.
359527359
, e do histórico de atendimento, ids.
359527360
e
359527361
.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão de id.
359527377
, e a audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo de id.
359527379
.

Em contestação, id.
359527380
, a requerida afirmou que houve resposta administrativa no mesmo dia do contato, em aproximadamente quarenta minutos, oportunidade em que solicitou o envio da certidão de óbito frente e verso, documento que reputou indispensável para o cancelamento por falecimento. Aduziu que o sistema interno não registrou recebimento de anexo no ticket, que a autora não teria retornado ao atendimento, que posteriormente o cartão foi cancelado e os débitos baixados, e que não houve negativação, cobrança vexatória, constrição patrimonial ou dano moral indenizável. Juntou faturas e demonstrat
ivos, ids.
359527381
a
359527386
, bem como o contrato geral do cartão, id.
359527387
.

Os autores apresentaram
impugnação
à contestaç
ão, id.
359527389
,
reiterando que a certidão de óbito teria sido encaminhada no primeiro contato, que a requerida não prestou resposta clara, objetiva e conclusiva, e que a omissão da fornecedora configurou falha na prestação do serviço, agravando a situação de vulnerabilidade emocional decorrente do luto.

O
Ministério Público
, em primeiro grau, manifestou-se pela procedência dos pedidos, conforme
id.
359527391
, e, posteriormente, reiterou sua manifestação final, id.
359527396
.

Sobreveio
sentença
de procedência, id.
359527397
, na qual o Juízo de
origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova, reputou configurada falha na prestação do serviço, declarou rescindido o contrato com efeitos retroativos à data do óbito, declarou inexigíveis encargos posteriores e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 5.000,00.

Inconformada, a ré interpôs
apelação
,
id.
359527399
, sustentando, em
síntese, que a sentença partiu de premissa fática não comprovada, pois não haveria prova técnica de que a certidão de óbito foi efetivamente recebida pela empresa no primeiro contato administrativo. Alegou que o sistema interno não registrou anexos no ticket n. 20230707002900 e que, quando há recebimento de arquivos, o sistema exibe campo próprio de anexos. Defendeu que a solicitação de reenvio da certidão de óbito frente e verso não representou falha, mas cautela necessária ao cancelamento por óbito. Quanto ao dano moral, afirmou inexistirem negativação, inscrição restritiva, cobrança judicial, constrição patrimonial, exposição pública ou cobrança vexatória. Sustentou que eventual falha administrativa não gera dano moral automático e pediu a reforma da sentença para afastar a indenização, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado. Ao final, requereu o prequestionamento dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, art. 14, §3º, do CDC, art. 373, I e II, do CPC, e art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

Em
contrarrazões
,
id.
359527853
, a parte apelada defendeu a
manutenção integral da sentença, sustentando que o Juízo de origem analisou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu corretamente a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Alegou que o recurso apenas pretende rediscutir matéria fática já apreciada, sem apresentar elementos aptos a modificar a conclusão sentencial. Requereu o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

Instada a se manifestar em segundo grau, a
Procuradoria de Justiça
declinou de manifestação de mérito, id.
374135357
, ao fundamento de que, embora o
apelado
Krystyan
Lucas Galvão dos Santos ainda não houvesse completado a maioridade civil, encontra-se regularmente assistido por seu genitor, e a controvérsia recursal não envolve ameaça ou lesão a direito fundamental indisponível. Em seguida, foi retificada a autuação para exclusão do Ministério Público como custos legis, conforme id.
374232856
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença quanto: i) à declaração de rescisão/extinção da relação contratual decorrente do cartão VUON CARD em nome da titular falecida;
ii
) à inexigibilidade dos débitos, encargos, juros e tarifas posteriores ao óbito; e
iii
) à condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos da titular.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

2.1. Relação de consumo, contrato de adesão e extinção da relação contratual em razão do falecimento da titular

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, pois envolve serviço de cartão de crédito/conta de pagamento disponibilizado por fornecedora profissional à consumidora final. Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação adequada, à boa-fé objetiva, à transparência e à interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

Dispõe o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços [...].”

No caso concreto, a certidão de óbito comprova o falecimento de
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
em
27/06/2023
, conforme id. 359527359. O histórico administrativo demonstra que, em
07/07/2023
,
houve comunicação do falecimento e pedido de cancelamento do cartão, além de solicitação de cópia do contrato e de informações sobre eventual seguro vinculado ao produto
, conforme ids. 359527360 e 359527361.

O
utrossim, o
contrato geral do cartão VUON CARD, id. 359527387,
não contém cláusula específica disciplinando a hipótese de morte da titular
, o procedimento de encerramento por óbito, eventual responsabilidade de sucessores, comunicação ao espólio ou marco de cessação de encargos. O instrumento limita-se a prever vigência por prazo indeterminado e possibilidade de resilição sem motivação, a qualquer tempo, por solicitação de qualquer das partes, além de regras genéricas de rescisão e quitação de saldo devedor.

Essa lacuna contratual não pode ser interpretada em desfavor dos sucessores da consumidora falecida, sobretudo porque se trata de contrato de adesão redigido unilateralmente pela fornecedora
.

Nesse sentido, estabelece o
art. 47 do
CDC
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

O cartão de crédito é produto de uso pessoal, vinculado à pessoa natural titular da conta/cartão, de modo que
o falecimento rompe a base subjetiva da contratação e inviabiliza a continuidade ordinária da prestação
. A inexistência de cláusula expressa sobre óbito, em contrato de adesão elaborado pela própria fornecedora,
reforça a inadequação de qualquer interpretação que autorize a perpetuação de tarifas, encargos ou cobranças posteriores ao falecimento
.

Portanto,
deve ser mantida
a sentença no ponto em que declarou rescindido/extinto o contrato de cartão de crédito VUON CARD firmado em nome de
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
, bem como declarou inexigíveis os débitos, encargos, juros ou tarifas posteriores ao óbito, sem prejuízo de eventual cobrança de dívida anterior ao falecimento, desde que regularmente comprovada em via própria e observadas as regras sucessórias.

2.2. Falha administrativa e limites da responsabilidade civil

A apelante sustenta que não recebeu validamente a certidão de óbito no primeiro contato administrativo, afirmando que o sistema interno não registrou anexos no ticket n. 20230707002900 e que, por essa razão, a atendente teria solicitado o reenvio do documento, conforme id. 359527399.

Ainda que haja controvérsia sobre o efetivo recebimento técnico do anexo naquele primeiro contato, o conjunto dos autos demonstra que a empresa
foi comunicada do óbito e do pedido de cancelamento
em
07/07/2023
, conforme ids. 359527360 e 359527361.

Também consta que, em contestação, a própria requerida afirmou ter posteriormente providenciado o cancelamento e a baixa dos débitos, conforme id. 359527380.

Assim, a controvérsia relativa ao recebimento técnico da certidão de óbito não impede a confirmação da tutela declaratória concedida na origem. A partir da ciência do falecimento e, posteriormente, da judicialização da matéria,
cabia à fornecedora conferir tratamento resolutivo à demanda
,
sobretudo porque o contrato por ela elaborado não disciplinou adequadamente a hipótese de morte da titular
.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...].”

Todavia, a responsabilidade objetiva
não afasta a necessidade de demonstração do dano indenizável e do nexo causal,
nem transforma toda falha administrativa em dano moral presumido.

O próprio
art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, invocado pela apelante, disciplina hipóteses de afastamento da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
:

“Art. 14. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

No caso, a falha procedimental e a deficiência de disciplina contratual justificam a manutenção das providências declaratórias relativas ao encerramento contratual e à inexigibilidade de encargos posteriores ao óbito.
Porém, tais circunstâncias não bastam, isoladamente, para impor condenação por dano moral
.

2.3. Dano moral não configurado

Neste ponto, a apelação comporta provimento.

A sentença reconheceu o dano moral com fundamento na angústia e preocupação dos autores diante da incerteza quanto ao cancelamento do cartão, possível acúmulo de dívidas e eventual negativação do nome da falecida.

Todavia, os autos não revelam consequência concreta apta a ultrapassar a esfera do inadimplemento administrativo ou da falha procedimental.

Não há prova de negativação do nome da falecida ou dos autores. Não há protesto. Não há cobrança judicial. Não há constrição patrimonial. Não há demonstração de cobrança vexatória, exposição pública, ameaça formal, reiteração abusiva de contatos ou qualquer situação objetiva de humilhação. Também não há prova de que os autores tenham desembolsado valores indevidos após o óbito
.

O que se verifica é falha administrativa relacionada ao encerramento de contrato de cartão após o falecimento da titular, em contexto contratual lacunoso e mal
disciplinado pela fornecedora.
Tal circunstância é suficiente para manter a extinção da relação contratual e a inexigibilidade das cobranças posteriores ao óbito, mas não basta para caracterizar dano moral indenizável
.

O
art. 186 do Código Civil
exige, para a configuração do ato ilícito indenizável, a presença de conduta, dano e nexo causal:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

De igual modo,
o art. 927 do Código Civil
condiciona o dever de indenizar à existência de dano decorrente de ato ilícito:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Portanto, embora a responsabilidade da fornecedora seja objetiva no âmbito consumerista, a indenização por dano moral
exige

demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, ou, ao menos, circunstância objetiva de gravidade suficiente para justificar a compensação extrapatrimonial.

A dor do luto é inegavelmente relevante sob a perspectiva humana. Contudo, não pode ser automaticamente imputada à fornecedora sem prova de conduta com repercussão concreta sobre a honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade psíquica dos autores.

A distribuição do ônus da prova também conduz à mesma conclusão.
Incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo do direito indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem prejuízo da possibilidade de inversão do ônus probatório quanto à falha na prestação do serviço
.

Por outro lado, competia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme
art. 373, II, do CPC
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso, ainda que se reconheça a falha procedimental da fornecedora, não houve demonstração de consequência extrapatrimonial concreta apta a justificar a condenação indenizatória.

A conclusão prestigia, ainda, os direitos fundamentais à indenização por dano moral quando efetivamente configurada violação à honra, imagem, intimidade ou vida privada, previstos no
art. 5º, V e X, da Constituição Federal
, sem banalizar a reparação civil em hipóteses de mero dissabor contratual:

“Art. 5º [...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 2.215.427
, reafirmou que a simples falha na prestação de serviço de cartão de crédito não gera, por si só, dano moral presumido,
sendo indispensável a comprovação de circunstâncias agravantes ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade
.

No referido precedente, embora reconhecida a falha decorrente da ausência de comunicação prévia sobre redução de limite de cartão, o
STJ
afastou o dano moral por inexistir demonstração concreta de abalo à honra, à image
m
ou à dignidade da consumidora
, vejamos ementa,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). AUSÊNCIA. SIMPLES REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
[...]
III. Razões de decidir 4. A ausência de prévia comunicação do consumidor acerca da redução do limite configura falha na prestação do serviço pelo fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e das Resoluções n. 96/2021 e 365/2023 do BACEN, passível de fiscalização e sanção pelos órgãos administrativos competentes e pelo Judiciário,
quando cabível.
5. Apesar da falha na prestação de serviço, não se presume a ocorrência de violação a direitos da personalidade (dano moral in
re

ipsa
) pela simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação à consumidora. O fato, por si só, não configura violação evidente à honra, imagem ou dignidade do consumidor, traduzindo mero dissabor decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição de rever os limites de crédito segundo critérios objetivos de
risco.
6. Diversamente, quando tal conduta estiver associada a elementos que demonstrem efetivo prejuízo, a exemplo de negativa vexatória, humilhação, exposição indevida ou constrangimento gerado pela impossibilidade de realizar compras específicas e determinadas, poderá caracterizar dano moral indenizável.
7. No recurso sob julgamento, conquanto tenha ocorrido a redução do limite sem a prévia comunicação à consumidora, impõe-se a manutenção do acórdão estadual que rejeitou a pretensão indenizatória em razão da ausência de comprovação do efetivo prejuízo, visto que o dano moral não é presumido nessa hipótese.
IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e desprovido
[...]
”

STJ, REsp 2.215.427, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2025.

Publicação no
DJEN/CNJ de 13/10/2025.

O mesmo entendimento vem sendo adotado por este
Tribunal de Justiça
,
por
Colenda Câmara de Direito Privado
,
inclusive em hipótese envolvendo relação de consumo e cobrança indevida, na qual se assentou que a cobrança desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo, interrupção de serviço essencial ou demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade não configura, por si só, dano moral indenizável:

“A cobrança indevida de faturas de energia elétrica não configura, por si só, dano moral indenizável quando inexistem negativação do nome do consumidor, suspensão do serviço essencial ou demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade. A utilização das vias administrativas e judiciais para solução de controvérsias consumeristas constitui desdobramento ordinário das relações de consumo e não caracteriza automaticamente dano moral.”

TJMT, Agravo Interno n. 1014940-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/06/2026, publicado no DJE em 16/06/2026.

Embora o precedente citado envolva cobrança de faturas de energia elétrica, sua
aplicação ao caso se dá por analogia
, pois a
ratio

decidendi
é comum: a cobrança indevida ou a falha administrativa, desacompanhada de negativação, interrupção de serviço, cobrança vexatória, exposição pública ou demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Assim, a condenação indenizatória
deve ser afastada
, mantendo-se, contudo, a tutela declaratória relativa à extinção/rescisão da relação contratual e à inexigibilidade das cobranças posteriores ao óbito.

2.4. Ônus sucumbenciais

Como os autores permanecem vencedores quanto aos
pedidos declaratórios centrais -
rescisão/extinção contratual e inexigibilidade de cobranças posteriores ao óbito
-
, mas sucumbem quanto ao pedido indenizatório, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca.

Dispõe
o
art. 86, caput
, do
CPC
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Considerando a relevância econômica e prática dos pedidos acolhidos e rejeitados, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de
50% para cada parte
, suspensa a exigibilidade em relação aos autores, caso sejam beneficiários da gratuidade da justiça.

Fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a sucumbência recíproca e vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC
.

Não há majoração de honorários recursais em favor dos apelados, pois o recurso foi parcialmente provido
.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
:

a)

AFASTAR
a condenação da apelante ao pagamento
de indenização por danos morais;

b)

MANTER
a sentença quanto à
DECLARAÇÃO DE RESCISÃO/EXTINÇÃO
do contrato
de cartão VUON CARD firmado em nome de
DIRCIRENE KINEN GALVÃO
;

c)
MANTER
a sentença quanto à
INEXIGIBILIDADE
de débitos, encargos, juros ou tarifas posteriores ao óbito ocorrido em 27/06/2023.

REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, fixando-os em
50% para cada parte
, com honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a sucumbência recíproca, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, se deferida.

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentadas as matérias relacionadas aos
arts
.
186 e 927 do Código Civil
, art.
14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
,
arts
.
373, I e II, 489, § 1º, 85, § 14, 86 e 1.025 do Código de Processo Civil
, bem como ao art.
5º, V e X, da Constituição Federal
, ressaltando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando a questão jurídica necessária ao julgamento tiver sido suficientemente apreciada.

Advirto, por fim, que a oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026